Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição dos réus por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar os acusados como autores do delito.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.